Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REDUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DOMICILIAR. PACIENTE VÍTIMA DE AVC. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
2. É sabido que cabe ao médico assistente, quem acompanha o paciente, a indicação do tratamento adequado ao seu quadro clínico, não sendo permitido ao DISTRITO FEDERAL a escolha do tratamento ou intervir na autonomia do profissional assistente.
3. No caso, o autor sofreu acidente vascular cerebral e, diante das severas limitações, teve expressa indicação médica quanto à necessidade de tratamento com acompanhamento domiciliar de forma contínua. O plano de saúde, ao alterar os cuidados necessários e a sua periodicidade, por iniciativa própria e de forma contrária à proposta terapêutica apresentada pelo médico assistente, agiu de forma ilícita e abusiva.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.